Tribunal: TJSP
Processo: 2221471-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI 11.960/09 NÃO APLICÁVEL – JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES APENAS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO – OBSERVÂNCIA AO ACÓRDÃO EXEQUENDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221471-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
SILVIA REGINA FERREIRA DA SILVA ROCHA, é agravado MUNICIPIO DE
MONGAGUÁ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221471-93.2019.8.26.0000 - Mongaguá
2
VOTO No 36.498
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221471-93.2019.8.26.0000
COMARCA: MONGAGUÁ
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA DA SILVA
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE MONGAGUÁ
DESAPROPRIAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CORREÇÃO MONETÁRIA
LEI
11.960/09 NÃO APLICÁVEL JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES APENAS A PARTIR DE 1o DE
JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM
QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO

OBSERVÂNCIA AO ACÓRDÃO EXEQUENDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio
de Manoel Ferreira da Silva contra a r. decisão copiada a fls. 10/11 que,
nos autos da ação de desapropriação movida pela Municipalidade de
Mongaguá, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela devedora, determinando a aplicação do índice IPCA-E
para a correção monetária, nos termos estabelecidos pela Suprema Corte
no julgamento da ADI 4.357, afastada a incidência dos juros moratórios.
A agravante busca reforma, sustentando em suma que não
houve excesso de execução, devendo ser aplicados a correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça (INPC) e os juros moratórios
de acordo com o art. 15-B da Lei de Desapropriação, conforme
determinado no título executivo judicial.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221471-93.2019.8.26.0000 - Mongaguá
3
É o relatório.
O inconformismo não merece parcial acolhida.
Tendo a Suprema Corte, ao apreciar o tema 810 da
repercussão geral, proclamado a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade, não há espaço para
sua aplicação.
No tocante aos juros moratórios, o acórdão exequendo
determinou a incidência na forma do art. 15-B da Lei das
Desapropriações, ou seja, somente a partir de 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art.
100 da Constituição Federal.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR